Tribunal: TJPA
Processo: 0807683-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807683-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0807683-59.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ- OAB/PA 13.281

AGRAVADA: KARLA LOPES BARATA CANCELA

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA- OAB/PA 3.560

ADVOGADA:

MÁRCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE- OAB/PA 7.016

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E PRÓ-LABORE. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES E PERIGO DA DEMORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

O Agravo de Instrumento questiona a concessão de tutela de urgência para pagamento de dividendos e pró-labore à sócia Karla Lopes Barata Cancela. A decisão monocrática negou o efeito suspensivo ao recurso, por falta de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, porém no julgamento monocrático determinou a exclusão da obrigação de pagamento de pró-labore, por ausência de comprovação de atividade remunerada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a tutela de urgência foi corretamente concedida no que concerne aos dividendos (lucros) diante da existência de de elementos que comprovem a presença dos pressupostos e da reversibilidade dos efeitos da decisão; e (ii) se o agravo interno interposto pela ré foi devidamente considerado protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

1.

A jurisprudência consolidada (Acórdãos 27938168/PA e 28418794/PA) reforça que a concessão de tutela de urgência exige comprovação inequívoca dos pressupostos referente a existência de elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e análise da irreversibilidade dos efeitos. A decisão de primeiro grau mantida parcialmente neste julgamento está correta, pois reflete o direito posto e as provas constantes dos autos, com exceção do pró-labore que fora excluído.

2. O agravo interno foi considerado protelatório, conforme o Acórdão 25583711/PA, por buscar reexaminar matéria já decidida e atrasar o andamento processual, configurando violação ao princípio da celeridade processual.

### IV. Dispositivo e tese

**Pedido procedente parcialmente**. **Recurso provido em parte**.

**Tese de julgamento**: 1. A concessão de tutela de urgência exige comprovação inequívoca dos elementos que indiquem a probabilidade do direito e da reversibilidade dos efeitos da decisão, presentes nos autos de origem. 2. A interposição de agravo interno com finalidade protelatória configura violação ao princípio da celeridade processual, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 27938168/PA, 28418794/PA e 25583711/PA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência para o pagamento de dividendos e pró-labore à sócia Karla Lopes Barata Cancela, ora agravada, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Divisão de Lucros, Dividendos, Pró-labore e Retiradas em Geral (Processo nº 0820326-19.2021.8.14.0301). A decisão agravada determinou o pagamento mensal dos dividendos, excluindo as parcelas vencidas, e foi parcialmente reformada pelo relator, que afastou a obrigação de pagamento de pró-labore, por ausência de comprovação de atividade remunerada na empresa (ID nº 20959245).

A parte agravante sustentou que os dividendos não têm natureza alimentar e que a concessão da tutela de urgência violaria o princípio da intervenção mínima, diante do prejuízo financeiro já causado à sociedade, comprovado por transferências bancárias em favor da agravada no valor de R$ 248.626,75 (ID nº 5796611). Alegou ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, por razão do dano irreparável ao patrimônio da empresa, e invocou a manifestação do Ministério Público, que apontou indícios de crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, com base em transferências ilegais de recursos da sociedade (ID nº 77884917).

A contrarrazão apresentada pela agravada (ID nº 21494546).

O relator, ao julgar monocraticamente Agravo de Instrumento, reformou parcialmente a decisão agravada, afastando a obrigação de pagamento de pró-labore, mas mantendo a tutela de urgência para os dividendos, por considerar que a agravada tem direito à remuneração societária, ainda que não haja comprovação de atividade remunerada.

A agravante apresentou ED, que foi recebido como Agravo Interno.

Na petição complementar (ID nº 24089067), a agravante reforçou os argumentos, destacando que a classificação dos dividendos como verba alimentar é equivocada, e que a tutela de urgência deve ser afastada por perigo de irreversibilidade, diante do prejuízo financeiro comprovado. Alegou ainda, que a conduta da agravada, comprovada em inquérito criminal, configura abuso de gestão societária e justifica a não concessão da medida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo |Interno em Agravo de Instrumento, que versou sobre a concessão de tutela de urgência para pagamento de dividendos e pró-labore à sócia Karla Lopes Barata Cancela, em face da alegada natureza alimentar dos valores e do perigo da demora. A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso e determinou a exclusão da obrigação de pagamento de pró-labore, por falta de comprovação de atividade remunerada exercida pela ré, porém manteve o pagamento dos dividendos para a gravada, ante a sua reconhecida condição de sócia da empresa.

Em suas razões, a agravante alegou que a decisão é equivocada, eis que os dividendos não tem natureza alimentar.

Entretanto, a condição inequívoca de sócia da agravada, torna certo o seu direito ao recebimento dos dividendos como todos os outros sócios, não sendo aceitável a sua exclusão por outros argumentos que não a questão societária.

Ora, retardar ou limitar o direito da agravada a receber os dividendos que lhe são devidos, representa um perigo de dano, eis que os dividendos representam o lucro repartidos entre os sócios e sim, por certo podem ser considerados de natureza alimentar quando representam a única fonte de renda da sócia.

O alegado prejuízo financeiro provocado por suposto ato ilegal praticado pela agravada perante a empresa de que é sócia, não pode servir para impedir que receba os devidos dividendos, pois falta legalidade para o ato, bem como demanda decisão judicial em processo específico de indenização/ressarcimento. Para tanto há a necessidade de instauração do contraditório e o devido processo legal.

Assim, com exceção do pró-labore já indeferido, os dividendos são devidos e, estando presentes os pressupostos para a tutela de urgência conforme decidido pelo juízo a quo, o recurso de agravo interno deve ser improvido, a fim de que seja mantido o julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso.

O agravo interno interposto é considerado protelatório, por buscar reexaminar matéria já decidida e atrasar o andamento processual. A interposição de recurso sem fundamento legal ou fático adequado, com o único objetivo de prolongar o processo, configura violação ao princípio da celeridade processual, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme disposto no dispositivo do voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Aplico ao agravante multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

Advirto as partes, nos termos do art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, e que a decisão guerreada não foi tornada inválida ou irregular, por decorrer da atividade jurisdicional originária.

Belém, 29/10/2025